Tribunal: TJES
Processo: 0001389-18.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E À ANÁLISE DE PRECEDENTES. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 932, IV, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. PROVA ESCRITA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Janilton da Conceição Senra contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, reconhecendo a suficiência da prova escrita e a higidez do título para constituição do mandado executivo, nos termos do art. 700 do CPC. O embargante alega omissão quanto às preliminares de nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação e violação ao art. 932, IV, do CPC, bem como quanto à análise de precedentes deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fundamentar expressamente o afastamento das preliminares de nulidade do julgamento monocrático; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado, embora tenha relatado as preliminares suscitadas, não explicitou de forma fundamentada as razões de seu afastamento, o que autoriza a integração da decisão.

5. O julgamento monocrático observa o art. 932, IV, do CPC e a Súmula 568 do STJ, que autorizam o Relator a decidir individualmente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante.

6. A posterior apreciação pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, supre eventual vício formal da decisão unipessoal, ante a devolução integral da matéria ao colegiado.

7. O dever de distinguishing previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC restringe-se a precedentes vinculantes, não impondo ao julgador o enfrentamento analítico de julgados meramente persuasivos.

8. Os documentos acostados aos autos — formulário de solicitação de cartão, comprovante de entrega, demonstrativos de empréstimo e declaração de imposto de renda do devedor — constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.381.603/MS; AgInt no AREsp 1.208.811/MT; REsp 437.638/RS).

9. A integração da fundamentação não altera o resultado do julgamento, pois permanece hígida a conclusão quanto à suficiência da prova escrita e ao desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para integrar fundamentação omissa, sem modificação do resultado do julgamento.

2. O julgamento monocrático é válido quando proferido nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, sendo eventual vício formal superado pela apreciação colegiada em agravo interno.

3. O dever de enfrentamento analítico de precedentes restringe-se aos de natureza vinculante, não alcançando julgados meramente persuasivos.

4. A ação monitória admite prova escrita idônea apta a demonstrar a probabilidade da dívida, ainda que desacompanhada de contrato assinado, desde que corroborada por outros elementos documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, VI; 700; 932, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.381.603/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.208.811/MT; STJ, REsp 437.638/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001389-18.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANILTON DA CONCEICAO SENRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E À ANÁLISE DE PRECEDENTES. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 932, IV, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. PROVA ESCRITA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Janilton da Conceição Senra contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, reconhecendo a suficiência da prova escrita e a higidez do título para constituição do mandado executivo, nos termos do art. 700 do CPC. O embargante alega omissão quanto às preliminares de nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação e violação ao art. 932, IV, do CPC, bem como quanto à análise de precedentes deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fundamentar expressamente o afastamento das preliminares de nulidade do julgamento monocrático; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado, embora tenha relatado as preliminares suscitadas, não explicitou de forma fundamentada as razões de seu afastamento, o que autoriza a integração da decisão.

5. O julgamento monocrático observa o art. 932, IV, do CPC e a Súmula 568 do STJ, que autorizam o Relator a decidir individualmente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante.

6. A posterior apreciação pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, supre eventual vício formal da decisão unipessoal, ante a devolução integral da matéria ao colegiado.

7. O dever de distinguishing previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC restringe-se a precedentes vinculantes, não impondo ao julgador o enfrentamento analítico de julgados meramente persuasivos.

8. Os documentos acostados aos autos — formulário de solicitação de cartão, comprovante de entrega, demonstrativos de empréstimo e declaração de imposto de renda do devedor — constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.381.603/MS; AgInt no AREsp 1.208.811/MT; REsp 437.638/RS).

9. A integração da fundamentação não altera o resultado do julgamento, pois permanece hígida a conclusão quanto à suficiência da prova escrita e ao desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para integrar fundamentação omissa, sem modificação do resultado do julgamento.

2. O julgamento monocrático é válido quando proferido nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, sendo eventual vício formal superado pela apreciação colegiada em agravo interno.

3. O dever de enfrentamento analítico de precedentes restringe-se aos de natureza vinculante, não alcançando julgados meramente persuasivos.

4. A ação monitória admite prova escrita idônea apta a demonstrar a probabilidade da dívida, ainda que desacompanhada de contrato assinado, desde que corroborada por outros elementos documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, VI; 700; 932, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.381.603/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.208.811/MT; STJ, REsp 437.638/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
contra o v. acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
ao não enfrentar as preliminares de nulidade da decisão monocrática (ausência de fundamentação e violação ao art. 932, IV, do CPC), limitando-se a analisar o mérito da demanda. Alega, ainda, omissão quanto à análise de precedentes específicos deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
contra o v. acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
ao não enfrentar as preliminares de nulidade da decisão monocrática (ausência de fundamentação e violação ao art. 932, IV, do CPC), limitando-se a analisar o mérito da demanda. Alega, ainda, omissão quanto à análise de precedentes específicos deste Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Janilton da Conceição Senra contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do agravante, mantendo a sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES. A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a autora, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, como credora da quantia de R$ 50.605,81, e converteu o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no art. 700 do CPC, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se os documentos juntados à inicial são suficientes para comprovar a existência da dívida e justificar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a propositura da ação monitória, é suficiente a prova escrita que autorize o juízo de probabilidade da existência da dívida, não sendo exigida prova robusta ou assinada pelo devedor. O conjunto documental apresentado (formulário de solicitação do cartão de crédito, comprovantes de entrega, demonstrativos de empréstimo e declaração de imposto de renda do devedor) é idôneo para embasar a pretensão monitória, conforme precedentes do STJ (REsp 1.381.603/MS; AgInt no AREsp 1.208.811/MT).

4. O agravante não apresentou provas aptas a infirmar os documentos da parte autora, limitando-se a impugnações genéricas, o que não é suficiente para descaracterizar a dívida ou o juízo de probabilidade estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para fins de ação monitória, é suficiente a prova documental que permita o juízo de probabilidade da existência da dívida..”

No caso em apreço, assiste parcial razão ao embargante no que tange à necessidade de
integração da fundamentação
. De fato, o acórdão embargado, embora tenha relatado as teses preliminares de nulidade, passou diretamente ao exame do mérito da prova documental, deixando de consignar explicitamente as razões pelas quais tais nulidades foram afastadas.

Desta forma, passo a integrar o julgado nos seguintes termos:

I. Da higidez do julgamento monocrático (Art. 932, IV, do CPC e Súmula 568 do STJ)

Inicialmente, afasta-se a tese de nulidade da decisão monocrática. O julgamento unipessoal foi proferido em estrita observância ao art. 932, inciso IV, do CPC e à
Súmula 568 do STJ
, que autoriza o Relator a decidir o recurso individualmente quando a matéria estiver sedimentada em entendimento dominante.

No caso concreto, a viabilidade de instrução da ação monitória por meio de prova escrita desprovida de assinatura do devedor — desde que dotada de eficácia probatória, como faturas e declarações de ajuste anual perante a Receita Federal — constitui matéria pacificada pela Corte Superior (
REsp 437.638/RS
). Ademais, é cediço que a posterior apreciação da matéria pelo órgão colegiado, em sede de Agravo Interno, tem o condão de sanar eventual vício formal na prolação da decisão monocrática, dada a plena devolução do debate à Turma Julgadora.

II. Da inexistência de vício de fundamentação e do dever de
Distinguishing

Quanto à alegada omissão sobre julgados deste Eg. Tribunal, cumpre esclarecer que o dever de realizar o cotejo analítico (
distinguishing
), previsto no art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, restringe-se aos
precedentes de natureza vinculante
(enunciados de súmulas, acórdãos em IRDR ou recursos repetitivos).

Os arestos colacionados pelo embargante ostentam caráter meramente persuasivo, refletindo orientações que, embora respeitáveis, não vinculam este juízo. O magistrado não está compelido a refutar, ponto a ponto, julgados de natureza informativa quando fundamenta sua decisão em elementos fáticos e jurídicos suficientes para o desfecho da lide. Assim, resta ausente qualquer vício de fundamentação, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

III. Da suficiência da prova escrita na Ação Monitória (Art. 700 do CPC)

No que tange ao acervo probatório, ratifica-se a conclusão de que os documentos coligidos aos autos superam o requisito do art. 700 do CPC. O liame obrigacional restou sobejamente demonstrado não apenas pelo "formulário de solicitação de cartão" e pelo "comprovante de entrega", mas, de forma irrefutável, pela
Declaração de Imposto de Renda do próprio devedor
, na qual consta o registro do mútuo.

Tais documentos constituem prova escrita idônea, porquanto permitem ao julgador aferir a probabilidade do direito afirmado, sendo prescindível a juntada de contrato assinado quando outros elementos de convicção corroboram a existência e a exigibilidade da dívida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para fins de integração e esclarecimento da fundamentação quanto às preliminares arguidas,
sem efeitos infringentes
, mantendo incólume o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados (arts. 489 e 1.022 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar